Tribunal: TJDFT
Processo: 0712971-57.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712971-57.2021.8.07.0005 RECORRENTE: JULIANA MARCULINO FIALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR. DECADÊNCIA. REPRESENTAÇÃO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO. INVIABILIDADE. PROVA ORAL E DOCUMENTAL. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXAME NEGATIVO. CABIMENTO. I - A Lei no 13.964/2019 incluiu o § 5o no art. 171 do CP, modificando a natureza da ação penal para apurar o crime de estelionato, anteriormente pública, para pública condicionada à representação da vítima, com exceções estabelecidas em rol taxativo. II - O termo de Representação firmado na Delegacia pela vítima, é suficiente para configurar a condição de procedibilidade. Ademais, desnecessária a exigência de formalidade na representação, bastando que a vítima ou seu representante legal expresse de maneira clara a intenção de que os fatos sejam apurados criminalmente, como quando comparece na Delegacia e os noticia. III - A manutenção da sentença condenatória é medida de rigor quando devidamente comprovado pelo conjunto probatório produzido nos autos que a conduta da ré foi praticada com dolo de obter vantagem ilícita, com efetivo prejuízo para a vítima, principalmente quando esta apresenta relatos firmes, confirmados pelas demais provas documentais e testemunhais, angariadas sob o crivo da ampla defesa e contraditório. IV - A condenação é medida que se impõe quando o acervo probatório composto pela prova documental e pelos depoimentos firmes das testemunhas, prestados na Delegacia e confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram a materialidade e autoria do crime de estelionato. V - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato. VI - Mantém-se a análise desfavorável das circunstâncias do crime se o fundamento utilizado para esse fim se mostra idôneo, na medida em que o crime foi cometido pela ré na presença de sua filha, criança menor de idade, inclusive portadora de necessidades especiais, o que revela maior reprovabilidade. VII - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: 1) artigos 171 do Código Penal, 155, 156, 158 e 386, todos do Código de Processo Penal, requerendo: 1.1) a absolvição por ausência de prova da materialidade do crime de estelionato, em virtude de não haver comprovação da compra e venda relatada, já que não há nota fiscal ou comprovante da efetivação da transação; 1.2) a absolvição por ausência de dolo; 1.3) a absolvição por ausência de condição de procedibilidade da ação penal, pela falta de expressa representação da vítima. 2) artigo 59 do CP, pleiteando: 2.1) o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime; 2.2) subsidiariamente, a utilização de fração menor do que 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato, para aumentar a pena-base em virtude da presença de circunstância judicial desfavorável. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido quanto ao mencionado malferimento aos artigos 171 do Código Penal, 155, 156, 158 e 386, todos do Código de Processo Penal, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ademais, o apelo especial também não deve prosseguir no tocante à suposta violação aos artigos 171 do Código Penal, 155, 156, 158 e 386, todos do Código de Processo Penal, quanto à tese de ausência de condição de procedibilidade da ação penal, pela falta de expressa representação da vítima, porque o entendimento da turma julgadora, sobre não ser exigida formalidade especial para a representação, sendo suficiente o registro de ocorrência na Delegacia de Polícia, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “o acórdão atacado está de acordo com a jurisprudência desta Corte que não exige formalidade especial para a representação, sendo suficiente o registro de Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia” (AgRg no RHC n. 191.790/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Ainda, descabe dar trânsito ao recurso no que tange à indicada ofensa ao artigo 59 do Código Penal, pois a decisão do órgão julgador, acerca da possibilidade de ser utilizada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato para aumentar a pena-base pela incidência de circunstância judicial desfavorável, encontra-se em conformidade com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “aplicado pelo Tribunal de origem critério de aumento comumente aceito por esta Corte, qual seja, o de 1/8 do intervalo entre o mínimo e o máximo da pena abstratamente considerados, em virtude da circunstância tida por desfavorável (maus antecedentes), não há qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reparada” (AgRg no AREsp n. 2.578.667/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 16/8/2024). Dessa forma, “incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 1.976.744/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 1/7/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no que concerne à apontada contrariedade ao artigo 59 do CP, em relação à tese de afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020